Tribunal: TJDFT
Processo: 0727431-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NORMA DE CUNHO RESTRITIVO. EXTENSÃO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o montante constante na conta corrente do agravante.
2. De acordo com o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia.
3. As normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégios são interpretadas restritivamente.
4. As quantias encontradas na conta corrente do devedor, ainda que inferiores a quarenta salários mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade conferida aos valores encontrados em caderneta de poupança, quando não incidentes outras causas de impenhorabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.